Tribunal: STF
Processo: ARE 1245627
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação trabalhista contra a CEF e a FUNCEF. Demanda que não versa sobre concessão de aposentadoria complementar, mas sobre reflexos de reajustes salariais pleiteados em reclamatória trabalhista. Acórdão recorrido em harmonia com o tema 190, da sistemática de repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários.